Tribunal: TJDFT
Processo: 0734556-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Processo : 0734556-83.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 105766609, dos autos originários no 0703754-36.2020.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada-agravante, via sistema SISBAJUD. Todavia, após decisão liminar desta relatoria indeferindo a tutela provisória recursal (id. 30313370), a agravante comunica a realização de acordo nos autos originários, já homologado por sentença, razão pela qual requer o arquivamento do recurso (id. 31144786 a 31144788). Em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, inexistindo objeto tampouco interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator